Tribunal: TJMT
Processo: 1017398-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017398-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (AGRAVANTE), NOZIETE FREDERICHI - CPF: 406.911.361-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEXIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4.
Contudo, no caso dos autos, o Município não demonstrou, de forma robusta, que o procedimento requerido se insere nas hipóteses de alta complexidade ou de elevado custo, o que justificaria a atribuição exclusiva ao Estado.

5. Diante da ausência de comprovação, mantém-se a responsabilização solidária dos entes públicos envolvidos, nos termos da jurisprudência dominante
.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas relativas ao direito à saúde, sendo possível o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, desde que comprovada a natureza de média ou alta complexidade do procedimento pleiteado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196, 197.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PARANAÍTA
(MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Paranaíta
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000466-29.2025.8.11.0095
ajuizada por
NOZIETE FREDERICHI
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 3 (três) dias, providenciem a transferência do autor para unidade hospitalar que forneça “
avaliação com cirurgia plástica para retalho e enxerto
”, incluindo o transporte do paciente e acompanhante, sob pena de bloqueio de valores
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que apesar da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de média/alta complexidade.

Logo, tem por desiderato a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso
.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido no Id.
290087363
.

Instada, a parte agravada
apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão
(Id.
292373380
)
.

Parecer

do
órgão ministerial
pelo
não
provimento

do
recurs
o
(Id.
299421851
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000466-29.2025.8.11.0095 ajuizada por
NOZIETE FREDERICHI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 3 (três) dias, providenciem a transferência do autor para unidade hospitalar que forneça “
avaliação com cirurgia plástica para retalho e enxerto
”, incluindo o transporte do paciente e acompanhante, sob pena de bloqueio de valores
.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se em analisar se é caso de direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado no 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado no 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso,
embora

possível o
direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do
M
unicípio agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais
.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do
M
unicípio, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025